Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001676-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELLO SERVICO AGRICOLA E EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 16.877.762/0001-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 039.446.801-54 (AGRAVANTE), VLADEMIR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 009.162.031-74 (AGRAVANTE), Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial da devedora principal. Suspensão da execução apenas em relação à empresa recuperanda. Prosseguimento da execução contra avalistas. Possibilidade. Art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005. Tema 885 do STJ. Súmula 581 do STJ. Novação recuperacional. Efeitos restritos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução apenas em relação à empresa em recuperação judicial, determinando o prosseguimento do feito contra os coobrigados pessoas físicas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão das execuções decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora principal deve ser estendida aos seus garantidores solidários e avalistas.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 885 e do enunciado da Súmula 581, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

4. A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 não atinge automaticamente as obrigações dos coobrigados, por força do que

dispõe o art. 49, § 1º, do mesmo diploma legal.

5. A eventual essencialidade de bens particulares dos sócios garantidores à atividade empresarial deve ser alegada e comprovada perante o juízo recuperacional, em incidente próprio, não sendo causa para a suspensão automática da execução individual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra avalistas ou demais coobrigados, pois a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 não se estende automaticamente aos garantidores, conforme art. 49, §1º, da mesma lei e entendimento firmado no Tema 885 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 49, §1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 26.11.2014 (Tema 885); Súmula nº 581/STJ; TJMT, AgInt nº 1034053-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELLO SERVIÇO AGRÍCOLA E EMPRESARIAL LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DOUGLAS CAVALCANTE DOS SANTOS e VLADEMIR CARLOS DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 1023406-70.2025.8.11.0003), ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., determinou a suspensão da execução apenas em relação à devedora principal em recuperação judicial, autorizando o prosseguimento do feito em face dos coobrigados pessoas físicas (cf. id. 217601364 – autos de origem).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que o crédito executado decorre de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro Aval nº 16401669, cujo inadimplemento deu ensejo à execução proposta pelo agravado. Alegam que o pedido de recuperação judicial da empresa ELLO SERVIÇO AGRÍCOLA E EMPRESARIAL LTDA. foi distribuído em 25/07/2025, tendo o processamento sido deferido em 26/08/2025, circunstância que atrairia a incidência do regime jurídico previsto na Lei nº 11.101/2005.

Sustentam que o crédito exequendo é anterior ao pedido recuperacional e, portanto, encontra-se sujeito aos seus efeitos, defendendo que a suspensão da execução deveria alcançar não apenas a devedora principal, mas também os sócios coobrigados, sob pena de esvaziamento da finalidade da recuperação judicial. Afirmam que o prosseguimento da execução contra os coobrigados configura forma indireta de constrição do patrimônio da empresa, violando os princípios da preservação da empresa, da universalidade do juízo recuperacional e da paridade entre credores.

Alegam, ainda, que a manutenção da decisão agravada possibilita a prática de atos expropriatórios capazes de comprometer o soerguimento da empresa em recuperação judicial, bem como o cumprimento do plano a ser apresentado, defendendo que compete exclusivamente ao Juízo da recuperação deliberar sobre medidas de constrição relacionadas a créditos sujeitos ao regime recuperacional.

Requerem a concessão de tutela recursal com efeito ativo para suspender imediatamente o prosseguimento da execução em relação a todos os agravantes e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando-se a suspensão da execução também em face dos coobrigados, nos termos expostos no recurso (cf. id. n° 341606861).

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (cf. id. n° 342260941).

Decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pela parte agravada (cf. id. n° 350468391).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a suspensão da execução, decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora principal, deve ser estendida aos seus garantidores solidários.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a autonomia das obrigações assumidas pelos garantidores em relação à devedora principal é regida pelo artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, o qual dispõe expressamente que os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Em consonância com tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no julgamento do Tema Repetitivo nº 885 (REsp 1.333.349/SP), estabelecendo que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”.

Esse entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 581 do STJ, ao dispor que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória", reforçando, portanto, a viabilidade da constrição de bens dos avalistas para a satisfação do crédito estampado no título executivo.

Não prospera, outrossim, a tese de que a eventual aprovação do plano de recuperação judicial, contendo cláusula de supressão de garantias, teria o condão de extinguir a execução contra os coobrigados de forma automática.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a cláusula que estende a novação aos coobrigados somente é válida e eficaz em relação aos credores que expressamente aprovaram o plano sem ressalvas e não extingue automaticamente as obrigações dos coobrigados.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. TEMA 885/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema n. 885/STJ.

2. Os agravantes pleitearam a extinção da execução alegando novação do crédito nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005 e vinculação de todos os credores à cláusula de supressão de garantias. O TJMT negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o prosseguimento da execução contra os avalistas.

3. No recurso especial, os agravantes sustentaram violação aos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 e divergência jurisprudencial, alegando inaplicabilidade do Tema 885/STJ ao caso concreto em razão da existência de cláusula expressa de supressão de garantias no plano de recuperação homologado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial com base no Tema 885/STJ deve ser mantida, considerando os argumentos dos agravantes sobre a especificidade do caso concreto em razão da cláusula de supressão de garantias fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial homologado.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 885, que estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

6. A novação operada na recuperação judicial tem características específicas e não extingue automaticamente as obrigações dos coobrigados, conforme disposto no art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, que estabelece que os credores conservam seus direitos contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cláusula de supressão de garantias é oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem ressalvas, o que não se demonstrou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação da sistemática dos recursos repetitivos é adequada quando o caso concreto se enquadra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, independentemente de alegadas especificidades fáticas que não afastem a incidência do precedente qualificado. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra avalistas, nos termos do Tema 885/STJ, ainda que o plano de recuperação contenha cláusula de supressão de garantias fidejussórias, quando não demonstrada a aprovação expressa de todos os credores afetados."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59, caput; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885, recursos repetitivos.”

(TJMT - Órgão Especial - relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho - N.U 1034053-70.2024.8.11.0000 - Julgado em 11/12/2025 - Publicado no DJE 20/12/2025)

No que tange à competência do Juízo Universal e à alegação de risco aos bens essenciais, a suspensão deferida na decisão de processamento da recuperação judicial limitou-se, acertadamente, às ações contra o grupo recuperando, não abrangendo os sócios garantidores.

A mera alegação genérica de que a constrição de bens dos avalistas poderia prejudicar a atividade empresarial não é suficiente para afastar a regra geral do prosseguimento da execução individual.

Frisa-se que eventual reconhecimento de essencialidade de bem particular de sócio ou avalista coobrigado demanda prova concreta e deve ser objeto de apreciação pelo juízo recuperacional mediante provocação específica, não servindo como fundamento para a suspensão abstrata da execução neste momento processual.

Assim, inexistindo óbice legal ao prosseguimento da execução contra os avalistas, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida de rigor.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026